Tribunal: TJMT
Processo: 1020158-47.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020158-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), GILSON DIAS COELHO - CPF: 406.689.081-49 (AGRAVANTE), ANDREIA DA SILVA VILELA - COMERCIO - ME - CNPJ: 05.654.977/0001-46 (AGRAVADO), ANDREIA DA SILVA VILELA - CPF: 001.051.001-02 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CEYLLA CHRYSTHYAN CUSTODIO DE GODOI - CPF: 001.685.451-95 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1020158-47.2021.8.11.0000

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº
1020158-47.2021.811.0000

Agravante:
Gilson Dias Coelho

Agravada:
Baco do Brasil S.A.

AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE DESPROVEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, BEM ASSIM QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO FEITO PELA ORIGEM QUANTO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.

A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituírem a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1020158-47.2021.8.11.0000

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº
1020158-47.2021.811.0000

Agravante:
Gilson Dias Coelho

Agravada:
Baco do Brasil S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara
:

Agravo Interno
interposto pelo embargante de devedor
Gilson Dias Coelho

contra decisão que desproveu seu Agravo de Instrumento nº
1020158-47.2021.811.0000, bem assim que manteve a decisão de origem que indeferiu pedido de assistência judiciária
.

Em síntese, reitera a alegação de hipossuficiência.

Contraminuta no id. 114695981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1020158-47.2021.8.11.0000

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº
1020158-47.2021.811.0000

Agravante:
Gilson Dias Coelho

Agravada:
Baco do Brasil S.A.

VOTO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto pelo embargante de devedor
Gilson Dias Coelho

contra decisão que desproveu seu Agravo de Instrumento nº
1020158-47.2021.811.0000, bem assim que manteve a decisão de origem que indeferiu pedido de assistência judiciária
.

O aqui agravante de Agravo Interno,
Gilson Dias Coelho,
propôs, na origem, a ação de Embargos de Terceiros em face do
Banco do Brasil S.A.
e teve indeferido o pedido de assistência judiciária. Bem assim, teve autorizado o parcelamento das custas processuais
em até 06 vezes e determinou o pagamento da primeira parcela no prazo de 15 dias.

Interpôs Agravo de Instrumento, que foi desprovido nos seguintes termos:

“
Cuida-se, na origem, de Embargos de Terceiros, opostos por Gilson Dias Coelho, aqui agravante, em face de Banco do Brasil S.A.
, em razão da penhora de imóvel ocorrida na Execução nº 3876-14.2020.811.0055 proposta pelo Banco do Brasil S.A. em face de Andréia da Silva Comércio-ME e da avalista Andréia da Silva Vilela, pessoa física e companheira do embargante de terceiros, aqui agravante, em que foi penhorado o imóvel matrícula 21244 do CRI de Tangará da Serra, que o embargante pretende a desconstituição em 50%.

Pois bem
. De início importante consignar a possibilidade de julgamento Agravo sem a necessidade da contraminuta, porquanto trata de ação que ainda não foi feita a citação, ou seja, ainda não houve a estabilização da relação jurídica na origem.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO - PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA - NULIDADE NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA INTEMPESTIVA.

Não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu das alegações tecidas em petição extemporânea quando não restar configurada nulidade no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrida.

É válido o julgamento do agravo de instrumento que deixou de intimar a parte contrária para apresentação de contraminuta quando não houve estabilização da relação jurídica processual, eis que o artigo 1.019, II, do CPC/2015 apenas determina que o Relator proceda à intimação pessoal do recorrido nos casos em que esta parte não constituiu advogado nos autos, não havendo previsão para que o 2° Grau cite o réu para a demanda
.

Assim, tendo o Juízo de 1° Grau decidido liminarmente, perfeitamente possível que este Tribunal decida da mesma forma, eis que se trata de mera revisão da decisão proferida na 1ª instância
. Inexistindo motivos para a realização de novo julgamento, não há que se falar na apreciação das razões expostas na peça intempestivamente aviada.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.049274-4/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020)

No tocante ao apedido de deferimento de assistência judiciária, consigna-se que a regra do §2º, do art. 99, do Novo CPC, prescreve que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência, como acertadamente concluiu a decisão impugnada.

Sucede que o embargante de terceiros, aqui agravantes, apesar de alegar ter dividas, tem renda, informada por ele próprio, de R$4.300 mensais, inclusive não desconstituiu a informação feita pela decisão impugnada de extensa movimentação de numerários.

Logo como concluído pela decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora, a prova dá conta não ter restado comprovado a alegada hipossuficiência:

“Inicialmente, quanto ao pleito de gratuidade, em que pese às argumentações tecidas pelo embargante, não é possível a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita neste processo, uma vez que os documentos juntados e as questões expostas nos autos evidenciam elementos suficientes de recursos, incompatíveis com a postulação da Assistência Judiciária Gratuita, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não possuem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo à sua subsistência e à de sua família. É certo que conforme se extrai dos extratos do id. 67226825, há extensa movimentação de numerários pelo embargante com deposito de cheques, transferências via DOC, TED, recebimentos diversos, incompatível com a hipossuficiência alegada. É certo ainda que da declaração do imposto de renda do requerente referente aos anos de 2019 a 2021 no id. 67226839, verifica-se que além de proventos percebidos de empresa o embargante possui bens móveis e imóveis, elementos que indicam perceber mais do que declara oficialmente. Desta forma, não se mostra viável o deferimento da justiça gratuita a pessoa com diversas e expressivas atividades e proventos, não se mostrando justo o deferimento da gratuidade da justiça a quem de fato não é pobre. Assim, em que pese às argumentações do embargante, entendo que não são aptas a demonstrar a miserabilidade alegada na peça inaugural, conforme fundamentado acima, eis que o benefício da justiça gratuita é incompatível com a renda e a atividade do requerente e se destina precipuamente àqueles que não possuem Num. 67297457 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: MARCOS TERENCIO AGOSTINHO PIRES - 08/10/2021 07:59:54 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAFFFZMRZP condições e renda para postularem em juízo e que o pagamento das despesas processuais seria de tamanho ônus que prejudique seu sustento e de sua família, e dificuldades financeiras para administração dos negócios não justificam e não legitima o deferimento da gratuidade da justiça, fato que se afasta pelos elementos encontrados neste feito. Neste sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A hipossuficiência econômica da parte pode ser infirmada pelo Julgador à luz de elementos contrários contidos nos autos, ou pela parte contrária mediante comprovação da cessação das circunstâncias que autorizam o seu deferimento. Constatada a suficiência de recursos da parte, à luz de elementos contidos nos autos, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe. (AI 91370/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2014, Publicado no DJE 11/03/2014). (grifo nosso) Desse modo, ante a ausência de demonstração de condição de hipossuficiência para arcar com as custas e despesas processuais, razão pela qual indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Contudo, para evitar comprometimento da renda do embargante, em razão do permissivo legal, concedo ao autor o parcelamento das custas processuais neste feito em até 6 (seis) parcelas iguais e sucessivas, nos termos do §6º do artigo 98 do Código de Processo Civil. Posto isso, determino o recolhimento da primeira parcela das custas e despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. As demais devem ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob pena de revogação do benefício. Recolhida a primeira parcela das custas processuais, retornem os autos concluso para análise quanto ao recebimento do feito. Às providências.” (grifei).

Oportuno consignar que o agravante também não conseguiu comprovar que não tenha condições e pagar as custas processuais no valor do parcelamento feito pela decisão impugnada.

Logo, é mesmo caso de indeferimento do pedido de assistência judiciaria.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que nos Embargos de Terceiros opostos pelo aqui agravante, indeferiu pedido de assistência judiciária e autorizou o parcelamento
.”
(grifo próprio).

Neste Agravo Interno não há elementos aptos a desconstituírem a decisão impugnada. O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando da análise do Agravo de Instrumento.

Dos documentos que traz neste Agravo Interno, um diz respeito a contrato de empréstimo firmado com a empresa
Andreia da Silva Vilela-ME
e não com o ora agravante
Gilson Dias Coelho
. O Outro se refere a boleto de financiamento com parcela no valor de R$923,00 e vencimentos para 25.10 e 25.11.2021, que também, por si só, não induz a impossibilidade de pagamento das despesas processuais.

Aliás, o agravante não logrou demonstrar nem que não tenha condições de arcar com o valor do parcelamento já autorizado na origem.

O Agravo Interno desafia a efetiva demonstração de situação apta a comprovar o alegado, ou seja, demonstração de elementos que sejam capazes de desconstituírem a decisão impugnada e a falta desta comprovação leva ao desprovimento do recurso.

Neste sentido:

“
AGRAVO

INTERNO

EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA
GRATUITA. DECISÃO MANTIDA.
Ausentes novos argumentos ou provas capazes de modificar a decisão que manteve o indeferimento do benefício de AJG e autorizou o pagamento das custas parcelado à sucessão agravante
. RECURSO
DESPROVIDO
.”
(
Agravo
de Instrumento, Nº 51981803220218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)”

(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que desproveu o Agravo de Instrumento, bem assim que manteve o indeferimento do pedido de assistência judiciária ocorrido na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022